Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717838-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO NEVES DA ROCHA AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A. D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade à parte Agravante para cumprir integralmente o Despacho de ID no 35935276. Para tanto, deverá colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias: a) contracheque ou comprovante de rendimentos; b) 03 (três) últimos extratos bancários, e; c) comprovação das despesas suportadas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator